Tribunal: TJDFT
Processo: 0731024-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. FLAGRANTE FORJADO. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. TESTEMUNHA NA DELEGACIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PRESUNÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. QUANTUM DE AUMENTO. (1/6) UM SEXTO. PRIVILÉGIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LAD. RECONHECIMENTO. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em flagrante preparado, se em momento algum os policiais induziram ou instigaram o apelante a praticar o crime de tráfico de entorpecentes, pois a conduta dos delegados, à espera do cometimento do delito, configura flagrante esperado, legítimo exercício de vigilância policial. 2. A condenação do ora recorrente não se amparou tão somente na palavra das testemunhas policiais, haja vista que os depoimentos, em juízo, além de harmônicos e coerentes entre si, foram corroborados pelo auto de apresentação e apreensão, laudos periciais, depoimento da testemunha na delegacia e confissão extrajudicial do apelante que foi corroborada por outras provas judicializadas.
3. As circunstâncias fáticas, consistentes na natureza (cocaína) e a quantidade da substância apreendida (48,59g); na sua forma de acondicionamento, parte já fracionada e individualmente embalada (vide fotografia constante do Laudo Pericial) e nas condições em que se desenvolveu a conduta e a prisão do acusado (preso em flagrante logo após vender uma porção de droga ao usuário), evidenciam, sem sombra de dúvidas, que os entorpecentes encontrados em seu poder se destinavam à mercancia ilícita.
4. As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, inclusive a personalidade e a conduta social, são presumidamente favoráveis ao réu, de maneira que eventuais provas neste sentido não possuem o condão de beneficiá-lo na primeira fase da dosimetria.
5. No caso, foram apreendidas 48,59g (quarenta e oito gramas e cinquenta e nove centigramas) de cocaína, quantidade nitidamente elevada, tratando-se de droga de alto poder destrutivo e usualmente vendida em pequenas porções, o que justifica a elevação da pena-base com fundamento no artigo 42 da Lei de Tóxicos.
6. Considerando o caso concreto e o novel entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça (EResp 1916596/SP, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Relator p/ acórdão: LAURITA VAZ 3a Seção, Data de Julgamento: 08/09/2021, Data da Publicação: 04/10/2021), a passagem ostentada pelo réu, na VIJ, apontada nos autos, não conduz à conclusão inequívoca de que ele se dedique a atividades criminosas, sendo fundamento inidôneo para, de forma isolada, impedir a aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.
7. Recurso parcialmente provido.